Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728717-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA BESIO AGRAVADO: OMAR E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME DESPACHO À agravante-autora, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-réu (id. 21154056). Brasília - DF, 5 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora